Tribunal: STF
Processo: ARE 1526080
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS. FATO GERADOR. REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMUNIDADE. APURAÇÃO DA ATIVIDADE PREDOMINANTE. 



    - De acordo com o art. art. 156, II, da CFRB/88, o fato gerador do ITBI é a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição. E para a transmissão do bem, indispensável o registro do instrumento contratual de compra e venda no Cartório do Registro de Imóveis (art. 1.245 do CC). 



    - A simples previsão no contrato social de transferência dos imóveis para fins de integralização do capital social da pessoa jurídica, ainda que averbada perante a Junta Comercial, não tem o condão de transferir a propriedade.



    - Tendo o fisco considerado o fato gerador em data equivocada (a da averbação perante a Junta Comercial) e a partir disso apurado o período a atividade preponderante do art. 37, § 2º do CTN, para fins de verificação dos pressupostos da imunidade do inciso I, § 2º, do art. 156 da Constituição Federal, o auto de lançamento restou viciado, merecendo ser anulado. 



    APELO DESPROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Alega o recorrente ter havido violação dos arts. 30, incisos I, II e III; 150, § 7º; e 156, inciso II, da Constituição Federal.



    Defende que cabe aos municípios instituir o ITBI. Diz que esse tributo foi disciplinado, no caso do Município de Porto Alegre, pela Lei Complementar Municipal nº 197/89. Aponta que essa lei considera ocorrido o fato gerador do imposto, entre outras hipóteses, na data da formalização do título hábil a operar a transmissão. Afirma que, em se tratando de incorporação de imóvel a capital social, o título hábil seria aquele levado à Junta Comercial para promover a alteração societária. Argumenta também que a Constituição permitiria a antecipação dos efeitos do fato gerador de tributo por lei, inclusive no caso do ITBI. Indica que seria lícito “confiar que o contribuinte vai levar da forma devida a operação imobiliária ao registro de imóveis pertinente, pois praticou todos os atos para este fim”. Sustenta que a parte recorrida não poderia usufruir do melhor dos mundos, isso é, incorporar os imóveis em operação societária e, simultaneamente, “sob a alegação de não ter havido transferência dos imóveis junto ao Álbum Imobiliário, deixa[r] de recolher o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis”.



    Decido.



    O Tribunal de Origem decidiu a controvérsia com base na seguinte argumentação:



    “A execução fiscal de origem foi ajuizada para cobrança de crédito de ITBI, constituído por meio do auto de lançamento nº 17424/2017. Neste, foi considerado como fato gerador a data de 25/06/2012, ou seja, quando ocorrida a alteração contratual para integralização do capital social, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul somente em 03/08/2012.



    A partir disso, procedeu-se à análise do período de preponderância, para fins de apuração do preenchimento ou não dos pressupostos à imunidade tributária do art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, requerida pelo contribuinte.



    Ocorre que, conforme constou nos embargos à execução e na sentença de procedência, apenas em 27/05/2013 se deu a averbação da transmissão do bem junto às matrículas dos imóveis em questão. Desse modo, alegou o embargante que o auto de lançamento seria nulo, já que apurado o período de preponderância equivocado.



    (...)



    Para a transmissão do bem, indispensável o registro do instrumento contratual de compra e venda no Cartório do Registro de Imóveis. Essa é a previsão do art. 1.245 do Código Civil:



    Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis



    Dito isso, tem-se que o fato gerador somente se opera com a efetiva alteração da propriedade, ou seja, com o registro do ato de transmissão no Cartório de Registro de Imóveis.



    No caso, é incontroverso que a transmissão da propriedade só foi perfectibilizada perante o cartório do Registro de Imóveis, de acordo com as matrículas dos imóveis integralizados, em 27/05/2013” (grifo nosso).



    Tal como posta a questão pela Corte a Quo, verifica-se que o entendimento acima não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou compreensão de que, em se tratando da hipótese de transmissão de propriedade imobiliária, o fato gerador do imposto somente ocorre com transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Fato gerador. Registro. Dissentir do Tribunal de origem demandaria reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) se verifica com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.446.736/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 8/1/24 — grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. FATO GERADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A cobrança de ITBI é devida no momento do registro da compra e venda na matrícula do imóvel. 2. A jurisprudência do STF considera ilegítima a exigência do ITBI em momento anterior ao registro do título de transferência da propriedade do bem, de modo que exação baseada em promessa de compra e venda revela-se indevida. 3. Agravo regimental provido” (ARE nº 759.964/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/9/15).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Fato gerador. Transferência efetiva da propriedade mediante registro em cartório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 825.019/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/3/16).



    Acrescente-se que as seguintes decisões também impedem o acolhimento da pretensão recursal: ARE nº 1.490.425/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/5/24; ARE nº 1.274.701/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/8/20; ARE nº 1.266.348/BA, DJe de 2/7/20, e ARE nº 1.266.390/BA, DJe de 2/6/20, Rel. Min. Edson Fachin; ARE nº 1.174.442/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/12/18.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente